Tribunal: TJSP
Processo: 2119953-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de anulação de negócio jurídico cumulada com reparação por danos morais e materiais – Gratuidade de justiça – Pedido indeferido na decisão agravada – Elementos de convicção que evidenciam a hipossuficiência econômica da agravante – Gratuidade que deve ser concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119953-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante GISLLEINE DE
JESUS LEITE, são agravados VALE MAIS VEICULOS e BANCO PANAMERICANO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119953-26.2020.8.26.0000 - Voto no 1956
2/6
amb
Agravo de Instrumento no 2119953-26.2020.8.26.0000
Agravante: GISLLEINE DE JESUS LEITE
Agravados: VALE MAIS VEICULOS e BANCO PANAMERICANO S/A
Comarca: Ubatuba - 2a Vara
Juiz de Direito: Fabricio Jose Pinto Dias
Número de origem: 1001216-95.2020.8.26.0642
VOTO No 1956
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de anulação de negócio
jurídico cumulada com reparação por danos morais e materiais
Gratuidade de justiça Pedido indeferido na decisão agravada
Elementos de convicção que evidenciam a hipossuficiência
econômica da agravante Gratuidade que deve ser concedida
Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gislleine de
Jesus Leite contra a respeitável decisão que, nos autos de ação anulação de negócio jurídico
cumulada com reparação por danos morais e materiais, ajuizada contra Vale Mais Veículos
e Banco Panamericano, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela
recorrente.
Sustenta, em resumo, que preenche os requisitos para concessão da
gratuidade processual. Neste sentido, afirma que possui renda mensal de cerca de R$
2.000,00, além de seus extratos bancários anexados demonstrarem não possuir dinheiro em
conta. Assevera que conforme documentos da receita federal, não apresentou declaração de
imposto de renda nos três últimos anos. Relata, ademais, que seu marido se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119953-26.2020.8.26.0000 - Voto no 1956
3/6
amb
desempregado, conforme cópia de CTPS que informa a extinção do último vínculo de
emprego. Relata, ademais, que o veículo cujo negócio jurídico é objeto de discussão na
ação de origem, foi adquirido dando-se como entrada seu antigo carro e parte de quantia
recebida em acordo judicial realizado no processo no 0002712-16.2019.8.26.0642, sendo o
restante financiado. Afirma que o automóvel foi adquirido para ser utilizado por seu
marido na compra de roupas na cidade de São Paulo, destinadas à revenda, já que se
encontra desempregado. Ressalva, outrossim, que isto não foi possível, diante dos defeitos
existentes no veículo, além das medidas de isolamento social empregadas para controle da
pandemia da COVID-19. Desta forma, requer liminarmente e ao final a concessão da
gratuidade processual.
Recurso tempestivo (fls. 270), sem recolhimento de preparo, nos
termos do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil.
A antecipação da tutela recursal foi deferida e as informações
dispensadas (fls. 187/189).
Contraminuta apresentada (fls. 196/199).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso deve ser provido, adotando-se aqui o posicionamento
consagrado desta Colenda Câmara:
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de venda e compra
de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita -
Agravo interposto pela ré - Admissibilidade da concessão do benefício quando
as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -
Presunção de veracidade acerca da impossibilidade de se arcar com o
pagamento das despesas processuais - Recurso provido (TJSP; ?Agravo de
Instrumento 2238531-79.2019.8.26.0000; Relator (a):?Carlos Henrique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119953-26.2020.8.26.0000 - Voto no 1956
4/6
amb
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Salto -?1a Vara; Data do Julgamento: 16/01/2020; Data de Registro:
16/01/2020)
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode indeferir o pedido de
concessão da benesse, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No
caso sub judice, há nos autos prova de que o representante legal da menor
agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas do
processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera
constituição de advogado não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99,
§ 4o., do CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim,
segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência física deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso dos autos.
Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe. Recurso
provido. (TJSP;
?Agravo de
Instrumento
2098077-49.2019.8.26.0000;
Relator (a):?Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sertãozinho -?1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2014; Data de Registro: 29/11/2019).
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao agravante. Justiça gratuita que é direito
constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por
qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só
não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de
carência. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do
benefício, tampouco afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da
declaração de carência. Não se exige um estado de pobreza extremada, mas
apenas a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à lide.
Precedentes jurisprudenciais. Elementos dos autos que recomendam a
concessão do benefício, à vista da inaptidão financeira atual. Ausência de prova
da capacidade econômica do agravante para suportar as despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Renda mensal bruta de R$
1.232,00 e isenção de imposto de renda que corroboram a presunção de
hipossuficiência. Irrelevância do ajuizamento da ação em comarca diversa do
domicílio do agravante. Cidades vizinhas (São Paulo e Diadema) e acessíveis
por transporte público de massa. Na falta de argumentos aptos a infirmar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119953-26.2020.8.26.0000 - Voto no 1956
5/6
amb
convicções judiciais já esposadas, tem-se que a liminar deferida deve ser
confirmada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2080991-65.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/02/2014; Data de Registro: 19/09/2019)
Dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil que se
presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural. É
sabido, no entanto, que tal presunção é relativa, podendo ser elidida pela parte contrária ou
até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver diante de “elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”,
conforme prevê o § 2o do mencionado dispositivo legal.

Assim, para a concessão da gratuidade de justiça não basta a
apresentação de simples declaração. A presunção de veracidade que dela emana pode ceder
diante de elementos objetivos em sentido contrário, como a qualificação profissional da
parte, a natureza e o vulto da demanda, ou, mesmo, os fatos relatados na causa de pedir
(neste sentido: STJ, AgRg nos EDcl na MC 5942/SP).
Em outras palavras, a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência não é ampla e absoluta, mas relativa, podendo o Juiz afastá-la quando,
confrontada aos demais elementos dos autos, mostrar-se contraditória.

No caso vertente, porém, os documentos apresentados corroboram
a situação de hipossuficiência declarada.
A recorrente exerce profissão de técnica de enfermagem, e, de
acordo com informação de sua CTPS (fls. 41) sua última remuneração informada
(dezembro de 2019) é de R$ 2.299,60. Os documentos de fls. 33/35 atestam, ademais, que
a agravante não apresentou declaração de rendimentos nos anos três últimos anos, e, de
fato, a renda acima mencionada pode ser enquadrada na faixa de isenção. Acrescente-se
que os extratos bancários apresentados (fls. 176/177) informam saldo em conta de baixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119953-26.2020.8.26.0000 - Voto no 1956
6/6
amb
valor (R$ 13,98; R$ 792,12 e R$ 86,27).
Neste quadro, é possível concluir que está configurada a
hipossuficiência alegada, sendo de rigor, deste modo, a reforma da decisão agravada.
3. Ante o acima exposto, dá-se provimento ao recurso para
conceder a gratuidade processual à recorrente.
FRANCISCO SHINTATE
Relator